Tribunal: TJDFT
Processo: 0741945-32.2025.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO ÀS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE. SERVIDORA DA CARREIRA ASSISTÊNCIA PÚBLICA À SAÚDE. EXERCÍCIO DE ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA. DIREITO RECONHECIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2o e 46 da Lei 9.099/95 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em Exame
2. Recurso Inominado interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra sentença que reconheceu o direito da autora à percepção da Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde – GAB, no percentual de 10%, com pagamento retroativo ao período de abril de 2020 até março de 2025, na importância de R$ 17.086,79 (dezessete mil e oitenta e seis reais e setenta e nove centavos), mais as parcelas vencidas no curso do processo.
3. Alega que a recorrida está lotada na Policlínica do Gama, vinculada à Diretoria de Atenção Secundária, e que não exerce atividades diretamente relacionadas à atenção básica. Sustenta que a gratificação é devida apenas a servidores que atuam exclusivamente em ações básicas, conforme a Portaria no 2.436/2017 do Ministério da Saúde e a Lei Distrital no 318/1992, §1o do art. 2o. Invoca ainda a Decisão no 2310/2017 do TCDF e o Parecer no 1462/2012 da PGDF.
4. A recorrida apresentou contrarrazões, ID 74897959.
III. Questão em Discussão
5. A controvérsia consiste em verificar se a servidora faz jus à percepção da GAB, mesmo não estando formalmente lotada em unidade básica de saúde, considerando o efetivo exercício de atividades relacionadas à atenção primária, nos termos da Lei Distrital no 318/1992, da Portaria no 2.436/2017 do Ministério da Saúde e da jurisprudência das Turmas Recursais do TJDFT.
IV. Razão de Decidir
6. A Súmula 27 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do TJDFT consolidou o entendimento de que a GAB é devida ao servidor da Carreira Assistência Pública à Saúde do DF que comprove o exercício de atividades relacionadas à atenção primária à saúde, ainda que não esteja lotado em unidade básica de saúde.
7. Comprovado nos autos que a recorrida exerce atividades típicas de atenção básica à saúde. Aplicação da Súmula no 27 das Turmas Recursais do TJDFT. Precedente: Acórdão 2024029, 0709089-15.2025.8.07.0016, Relator(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 21/07/2025, publicado no DJe: 31/07/2025.
8. No caso dos autos, o próprio ente distrital reconhece, por meio do LTCAT (ID 74897832), que a recorrida realiza atividades como: Acolhimento, marcação e remarcação de consultas e atividades de apoio em nível técnico de Enfermagem no Setor de Doenças Infecto-Parasitárias (DIP), na área de Infectologia, da Policlínica do Gama, junto aos pacientes acometidos por Infecções Sexualmente Transmissíveis., todas compatíveis com o conceito de atenção básica previsto no art. 2o da Portaria no 2.436/2017 do Ministério da Saúde.
9. Nesse sentido: Acórdão 2023080, 0817645-48.2024.8.07.0016, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 23/07/2025, publicado no DJe: 30/07/2025. córdão 1985434, 0720317-21.2024.8.07.0016, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 28/03/2025, publicado no DJe: 09/04/2025; e Acórdão 1965215, 0726684-61.2024.8.07.0016, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 07/02/2025, publicado no DJe: 18/02/2025.
9. Orientação atual do STJ: prevalência da realidade das funções exercidas sobre a lotação formal. Sentença em conformidade com a legislação e jurisprudência.
V. Dispositivo
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
11. Custas, isenção legal. Condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.

TESE: É DEVIDA A GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO ÀS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE AOS SERVIDORES QUE EXERCEM ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA, INDEPENDENTEMENTE DA UNIDADE DE LOTAÇÃO.
Dispositivo(s) releante(s) citado(s):
• Lei Distrital no 318/1992, art. 2o, §1o
• Parecer no 1462/2012 da PGDF
• Súmula no 27 das Turmas Recursais do TJDFT
Jurisprudêncis(s) relevante(s) citada(s):
Acórdão 2024029, 0709089-15.2025.8.07.0016, Relator(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 21/07/2025, publicado no DJe: 31/07/2025;
Acórdão 2023080, 0817645-48.2024.8.07.0016, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 23/07/2025, publicado no DJe: 30/07/2025;
Acórdão 1985434, 0720317-21.2024.8.07.0016, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 28/03/2025, publicado no DJe: 09/04/2025; e
Acórdão 1965215, 0726684-61.2024.8.07.0016, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 07/02/2025, publicado no DJe: 18/02/2025.